Tribunal: TJES
Processo: 0025377-63.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tempo de Serviço; Fato Gerador/Incidência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025377-63.2019.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LUZINETE DOMICIANO PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia;

2. Embargos rejeitados.

Vitória, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0025377-63.2019.8.08.0048

Embargantes: Luzinete Domiciano Pinto

Embargado: Município de Serra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Luzinete Domiciano Pinto contra o acórdão (Id 5973197) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso e ao interposto pelo Município de Serra.

Em suas razões (Id 6302048), o embargante suscita contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que não houve esclarecimento sobre o motivo do não reconhecimento de sua sucumbência mínima, tendo em vista que teve improcedência apenas do pedido de dano moral.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, inclusive quanto à distribuição sucumbencial, deixando claro que a improcedência na origem não se limitou ao dano moral.

Nesse sentido, restou consignado no voto condutor:

[...] “Por fim, no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, matéria devolvida no recurso da autora, verifico que, na inicial, constam pedidos de condenação do ente público em: I) FGTS de todo período laborado, II) férias não gozadas com acréscimo de 1/3 e III) pagamento por danos morais.

Na sentença, por outro lado, julgou-se parcialmente procedentes os pedidos, tendo sido reconhecido apenas o direito da autora de perceber o FGTS do período de 14/04/1999 a 31/12/2013, excluindo-se o período de 04/02/2019 a 20/12/2019, além de serem afastados os pedidos de férias não gozadas com acréscimo de danos morais.

Verifica-se, então, que a autora não sucumbiu em apenas 15,1% dos pedidos formulados na inicial, como tenta fazer crer.

Assim, não há fundamento plausível para a redistribuição dos ônus sucumbenciais reclamada pela autora, revelando-se razoável a sucumbência recíproca na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, consoante previsão contida no artigo 86 do Código de Processo Civil”. [...]

Assim, os argumentos apresentados pela embargante tem claro propósito de discutir a justiça do acórdão, buscando a revisão de pontos já analisados, o que é manifestamente vedado pela via aclaratória, motivo pelo qual já fica advertida das consequências legais do art. 1.026, §2º, do CPC em caso de reiteração.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.